Tribunal: TJSP
Processo: 2072940-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de repactuação de dívidas – Tutela antecipada - Indeferimento – Pretensão de limitação das parcelas dos empréstimos a 35% do rendimento líquido da autora – Necessária realização prévia de audiência conciliatória – Art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento") – Procedimento específico que deve ser observado, sob pena de violação ao

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de repactuação de dívidas – Tutela antecipada - Indeferimento – Pretensão de limitação das parcelas dos empréstimos a 35% do rendimento líquido da autora – Necessária realização prévia de audiência conciliatória – Art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento") – Procedimento específico que deve ser observado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Audiência conciliatória que restou infrutífera, porém, ante a possibilidade composição, foi determinada a suspensão do processo de origem por 90 dias, a requerimento das partes – Parcelas dos empréstimos debitadas em folha de pagamento e em débito em conta corrente, o que ainda deverá ser apurado mais detalhadamente – Prudente aguardar eventual acordo entre as partes no período do sobrestamento do feito - Decisão mantida – Recurso improvido.